Tribunal: TJDFT
Processo: 0717823-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717823-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ INACIO LULA DA SILVA AGRAVADO: LUIS ERNESTO LACOMBE HEILBORN D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para determinar ao agravado, Luis Ernesto Lacombe, a remoção imediata de vídeo em seu canal do YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=dZHxHfz6u3c). O agravante alega, em síntese, que: 1) “os fatos objeto de investigação pela Polícia Federal se relacionam ao discurso ofensivo perpetrado pelo Sr. Luis Ernesto Lacombe, em seu canal no You Tube (@LuisErnestoLacombeOficial), conforme se pode verificar no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=dZHxHfz6u3c; 2) conforme transcrição apresentada na Certidão no 45381/2024 do IPL 2023.0090982- SR/PF/SP, restou clara a ofensa gratuita e desrespeitosa ao atual Chefe do Poder Executivo no exercício de suas funções constitucionais, com a utilização de expressões, tais como "Lula não é exatamente burro, ainda que pareça”, “demônio”, “diabo”, “capeta”, “tinhoso”, “Lula é uma besta ao quadrado”, “Sabe muito bem que o resultado de suas falas e de seus atos, demoníacos que são, asseguram apenas a desgraça completa”, “besta ao quadrado”, “Lula sabe que é de Lúcifer”, “besta ao quadrado” e “ele é sabedor das consequências dos seus movimentos diabólicos”; 3) por ocasião da propositura da demanda (em 05/04/2024), o vídeo ainda se encontrava disponível e com grande visibilidade pública (62 mil visualizações); atualmente, conta com mais de 68 mil visualizações; 4) a manutenção do vídeo possui o efeito nocivo de se perpetuar uma agressão à dignidade e à honra do Presidente da República, considerando que houve um aumento de mais de 5 mil visualizações em menos de 30 dias; 5) ainda que a intimidade e a imagem de ocupantes de cargos públicos deva ser mitigada em decorrência da exposição e da visibilidade inerentes às funções desempenhadas, o exercício abusivo e desarrazoado da liberdade de manifestação constitui violação aos direitos da personalidade da autoridade, passível, inclusive, de reparação por dano moral; 6) o fato de ocupar o cargo de Presidente da República não significa que seus direitos de personalidade foram suspensos, podendo ter sua honra, imagem e integridade atingidos; 7) a livre manifestação do pensamento não pode ser invocada como escudo para a prática de atos ilícitos; 8) o espaço público da política não é um salvo conduto para ataque aos atributos da personsalidade de quem quer que seja; 9) quando o agravado se utiliza de expressões como "Lula é Lúcifer", "Lula é a Besta e não só a Besta, mas a Besta ao Quadrado", "Lula é o Tinhoso", "Lula é o Capeta", "Lula pratica atos diábolicos", há ofensa à liberdade de consciência do Presidente da República. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado ao agravado, de forma imediata e sob pena de multa diária, que “(I) remova o vídeo indicado nesta petição inicial em seu canal do YouTube; e (II) se abstenha de divulgar, compartilhar e propalar o mesmo vídeo em todas e quaisquer plataformas de redes sociais, evitando-se a perpetuação de novas ofensas após a propositura da presente demanda”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Eis a transcrição do vídeo sob exame, com os destaques feitos pelo agravante: "Lula não é exatamente burro, ainda que pareça. O sentido que lhe cabe da palavra besta é o ligado ao demônio, ao diabo, ao capeta, ao tinhoso. Talvez não sirva mesmo a ele a expressão besta quadrada, que já quase não se usa. O que surge é uma expressão que deveria ser adotada imediatamente e incansavelmente. Lula é uma besta ao quadrado. Ele não erra, não deseja bem, tropeça por uma falha qualquer humana. Sabe exatamente o desastre a que atira o país. Sabe muito bem que o resultado de suas falas e de seus atos, demoníacos que são, asseguram apenas a desgraça completa. Lula se movimenta na direção daquilo que sempre foi seu objetivo principal, o empobrecimento do povo, não só a pobreza financeira, mas também a espiritual, de valores morais, de iniciativas. O que ele quer é a pobreza completa geral e a abolição de qualquer chance de reação, de enfrentamento à maldade. O que a besta ao quadrado quer é o povo em frangalhos, dependente de um estado que, na verdade, o empurra, o arrasta para isso. Lula sabe que é de Lúcifer, seu estado, fomentador de crescimento e desenvolvimento. O estado indutor. É esse em que a salvação de cada um não está no seu próprio esforço, na sua entrega, no seu comprometimento, compromisso, empenho, o seu próprio mérito, da liberdade. Da besta ao quadrado, quer multiplicar os pobres fingindo que se preocupa em tirá-los da situação de penúria. Nunca foi essa a sua intenção, muito pelo contrário, ele é sabedor das consequências dos seus movimentos diabólicos e quer se aproveitar delas. Ele é o pai dos pobres, sim, já que os tem gerado ao longo de tantos anos. Três refeições por dia é o que promete desde o início dos tempos. Nada além disso, quase uma esmola em troca do reconhecimento de sua bondade, de sua divindade, todos pobres, todos em suas mãos imundas. O estado, muito gentilmente, abre o vidro do carro e entrega uns trocados aos pedintes. O dinheiro volta minguado a quem tinha entregado muito mais aos aboletados no luxo do conforto, nas mordomias e maracutaias estatais. O Lula precisa do seu dinheiro, caro pagador de impostos para fingir que salva você. A ideia é quebrar tudo, manter a escravidão, o que desaba sobre nós e desabará com mais força ainda a partir do ano que vem, não é o resultado de uma boa intenção equivocada de fórmulas furadas que aplicadas uma centena de vezes, a besta ao quadrado acredita que, de repente, num passe de mágica passarão a funcionar, passarão a resolver tudo. E nós precisamos de coragem para reagir a tudo isso, coragem cujo antônimo é covardia e não medo. O medo quase sempre ele nos protege, nos deixa em estado de alerta. Impulsiona a preparação para os desafios eternos, a covardia, ela não serve a ninguém e contra o demônio só pode representar a rendição, a derrota." As expressões utilizadas, de forma isolada, descontextualizada, tem realmente potencial para configurar ofensa à honra, todavia, não é esse o caso dos autos, pois é possível verificar que referidos termos são empregados dentro de um contexto de crítica política. Além disso, ao contrário do que alega o agravante, figuras públicas não deixam de ter assegurados seus direitos de personalidade, todavia, esse exercício tende a ser mitigado exatamente em razão da maior exposição a que estão submetidas. Nesse sentido: “(...) 1. O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido, prima facie, com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil. 2. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 3. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF) 4. Não vislumbro que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Há de se considerar que o Agravante é pessoa pública, e seus atos e atuação política estão suscetíveis de críticas e questionamentos nas redes sociais, mesmo que muitas vezes essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensiva. 5. Embora, aparentemente, possa haver conflito entre o direito à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem do agravante e o direito à livre manifestação de pensamentos da agravada, a tutela antecipada não pode ser concedida com base em alegações que ainda requerem melhor esclarecimentos, e revelam, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. (...)” (Acórdão 1205478, 07102277520198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Logo, não se constata situação ensejadora de eventual reparação de danos morais, tampouco elemento que imponha a retirada do vídeo da plataforma do YouTube, sob pena de ocasionar a rechaçável censura, uma vez que a entrevista e colocações do entrevistado ocorreram no âmbito da sua liberdade de expressão, em que há margem para a livre discussão e ampla participação política como corolário do princípio democrático, com a proteção de pensamentos e ideias, opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas, sobretudo no caso, em que se tratava à época de agente público, em exercício de função política, sujeito, portanto, à maior volume de críticas, notadamente diante da necessidade de controle público de sua atuação. Precedentes. (...)” (Acórdão 1674514, 07353068220218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Se o conteúdo do vídeo disponibilizado abrange comentário de viés político e ideológico, referente ao momento atual de efervescência política, terminando com um convite de seu idealizador à participação dos usuários em manifestação favorável ao atual governante, a qual efetivamente aconteceu, inexiste violação a direitos da personalidade do parlamentar retratado a autorizar sua retirada da plataforma do Youtube, sob pena de configurar censura. 4. Críticas a pessoas públicas, ainda que irônicas ou em tom de deboche, e menções a hipotéticos planos de ações políticas por parte dos governantes fazem parte do pluralismo de ideias da democracia e do livre exercício da liberdade de expressão. (...)” (Acórdão 1383206, 07067102520208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator